Tribunal: STM
Processo: 7000692-13.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PERDA DO OBJETO QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. CABIMENTO PARA QUESTIONAR LIMITES DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS ESTÁTICOS. LEGALIDADE DA DECISÃO QUE NÃO IMPÔS LIMITAÇÃO TEMPORAL OU MATERIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisões que decretaram a prisão preventiva do Paciente e o afastamento do sigilo de dados "telefônicos, pessoais, informáticos e telemáticos" do seu aparelho celular. 2. O Investigado foi preso em flagrante na posse de munições possivelmente subtraídas, tendo a prisão sido convertida em preventiva. 3. A Defesa pleiteou a suspensão e a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, bem como o estabelecimento de limites à quebra de sigilo de dados. 4. Em ocorrência superveniente à impetração, o Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao Paciente e revogou a prisão preventiva. 5. Quanto ao pleito prisional, o Impetrante perdeu o interesse de agir, uma vez que a prisão foi revogada. Assim, não existe mais restrição ao direito de liberdade de locomoção do Paciente, tampouco risco concreto e atual de reimposição. 6. No tocante ao pleito de quebra de sigilo, o manejo do Habeas Corpus é aceitável para questionar provimentos judiciais que determinam meios de prova, como a quebra de sigilo de dados, que importam a devassa de informações anteriormente sigilosas, por acarretarem risco, mesmo que indireto, à liberdade de ir e vir do indivíduo, no caso de produção de provas ilícitas. 7. A determinação judicial de quebra de sigilo de dados telemáticos estáticos não configura, necessariamente, ilegalidade ou excesso por parte do órgão estatal investigador, em razão da não imposição de limites temporais ou da terminologia a ser empregada na procura de dados. 8. A ausência de limitação temporal e material se justifica quando os fatos são cronológica e circunstancialmente incertos, visto que não há indicativos concretos para justificar tais balizamentos na fase inicial da investigação. 9. Habeas Corpus parcialmente extinto sem resolução do mérito e, no pleito remanescente, julgado improcedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000692-13.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: LUCAS PEDROSO ROBALO
ADVOGADO(A): JOÃO PEREIRA NETO (OAB RS092283)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM - SANTA
MARIA
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 33,
disponibilizada no DE de 18/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU EXTINGUIR EM PARTE
O "HABEAS CORPUS" SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, INCISO VI,
DO CPC), CONHECER DO RESTANTE E, NA PARTE CONHECIDA, POR
MAIORIA, DECIDIU JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REMANESCENTE,
COM A CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA RESPECTIVA ORDEM. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN CONCEDIA PARCIALMENTE A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", TÃO SOMENTE PARA CASSAR A DECISÃO DE 8/10/2025,
AUTORIZANDO QUE EVENTUAL NOVO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE
SIGILO SOMENTE FOSSE APRECIADO SE FORMULADO COM BALIZAS
TEMPORAIS, MATERIAIS E METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS, FUNDADO EM
CAUSA PROVÁVEL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA E EM ESTRITA
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000692-13.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: LUCAS PEDROSO ROBALO
ADVOGADO(A): JOÃO PEREIRA NETO (OAB RS092283)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM - SANTA MARIA
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. PERDA DO OBJETO QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA
REVOGADA. CABIMENTO PARA QUESTIONAR LIMITES DE
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS ESTÁTICOS. LEGALIDADE DA
DECISÃO QUE NÃO IMPÔS LIMITAÇÃO TEMPORAL OU MATERIAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisões que decretaram a
prisão preventiva do Paciente e o afastamento do sigilo de dados "telefônicos,
pessoais, informáticos e telemáticos" do seu aparelho celular.
2. O Investigado foi preso em flagrante na posse de munições possivelmente
subtraídas, tendo a prisão sido convertida em preventiva.
3. A Defesa pleiteou a suspensão e a revogação da prisão preventiva, com ou
sem a imposição de medidas cautelares diversas, bem como o estabelecimento
de limites à quebra de sigilo de dados.
4. Em ocorrência superveniente à impetração, o Juízo de origem concedeu
liberdade provisória ao Paciente e revogou a prisão preventiva.
5. Quanto ao pleito prisional, o Impetrante perdeu o interesse de agir, uma vez
que a prisão foi revogada. Assim, não existe mais restrição ao direito de
liberdade de locomoção do Paciente, tampouco risco concreto e atual de
reimposição.
6. No tocante ao pleito de quebra de sigilo, o manejo do Habeas Corpus é
aceitável para questionar provimentos judiciais que determinam meios de prova,
como a quebra de sigilo de dados, que importam a devassa de informações
anteriormente sigilosas, por acarretarem risco, mesmo que indireto, à liberdade
de ir e vir do indivíduo, no caso de produção de provas ilícitas.
7. A determinação judicial de quebra de sigilo de dados telemáticos estáticos
não configura, necessariamente, ilegalidade ou excesso por parte do órgão
estatal investigador, em razão da não imposição de limites temporais ou da
terminologia a ser empregada na procura de dados.
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A ausência de limitação temporal e material se justifica quando os fatos são
cronológica e circunstancialmente incertos, visto que não há indicativos
concretos para justificar tais balizamentos na fase inicial da investigação.
9. Habeas Corpus parcialmente extinto sem resolução do mérito e, no pleito
remanescente, julgado improcedente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em julgar improcedente o pedido remanescente, com a consequente
denegação da respectiva ordem. A Ministra VERÔNICA ABDALLA STERMAN concedia
parcialmente a ordem de "habeas corpus", tão somente para cassar a Decisão de 8/10/2025,
autorizando que eventual novo pedido de afastamento de sigilo somente fosse apreciado se
formulado com balizas temporais, materiais e metodológicas específicas, fundado em causa
provável devidamente demonstrada e em estrita observância ao princípio da
proporcionalidade. A Ministra VERÔNICA ABDALLA STERMAN fará declaração de voto.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente
o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. João
Pereira Neto, em favor do Soldado do Exército (Sd Ex) Lucas Pedroso Robalo, contra
Decisões proferidas pelo Juiz Federal da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), nas quais o Magistrado decretou a prisão preventiva do Paciente e o afastamento do
sigilo de dados “telefônicos, pessoais, informáticos e telemáticos” do seu aparelho celular.
Na origem, consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF) 7000371-
55.2025.7.03.0303 que o Paciente foi preso em flagrante ao ser encontrado na posse de “uma
caixa com 40 (quarenta) munições do calibre 7,62mm M1 e 06 (seis) munições calibre
7,62mm - Traçantes avulsas” (Evento 1, Doc. 2, do APF).
Realizada a audiência de custódia, o Juiz homologou o APF por entendê-lo
hígido e, em acolhimento ao pleito do Ministério Público Militar (MPM), decretou a prisão
preventiva com fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas “b” e “e”, ambos do Código de
Processo Penal Militar (CPPM). No mesmo ato, o Julgador deferiu os pedidos de busca e
apreensão do celular e do veículo de propriedade do Investigado (Eventos 19 e 22 do APF).
Após a apreensão do telefone móvel do Paciente, o MPM requereu “o
afastamento do sigilo de dados telefônicos, pessoais, informáticos e telemáticos” do aparelho
(Evento 29). O Juízo, por entender presentes os requisitos aplicáveis, deferiu o pleito
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ministerial e, por consequência, determinou a quebra do sigilo dos dados indicados, com
posterior remessa dos registros à investigação (Evento 31).
Em discordância com a prisão e com a quebra de sigilo decretadas, a Defesa
impetrou este Habeas Corpus (Evento 1 destes autos). Liminarmente, pleiteia a suspensão da
prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. Em relação à
quebra de sigilo, requer que seja dada ordem de suspensão até a análise do mérito. Como
pedido final, busca a revogação do acautelamento preventivo e o estabelecimento de limites à
quebra de sigilo.
Foram requisitadas informações à autoridade coatora (Evento 10 destes autos).
Em Ofício, o Juiz Federal Substituto relatou a prisão em flagrante do Paciente, as razões da
conversão em prisão preventiva e a motivação que ensejou a quebra de sigilo de dados
“telefônicos, pessoais, informáticos e telemáticos relacionados ao aparelho telefônico celular
apreendido na posse” do Impetrante (Evento 13 destes autos).
Após as informações, os autos foram enviados à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM) para que se manifestasse na condição de fiscal da lei. Em Parecer assinado
pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, o
órgão opinou pela não concessão da medida liminar e pela denegação da ordem de habeas
corpus (Evento 16 destes autos).
Retornaram os autos conclusos para análise do pedido liminar, momento em
que a medida antecipatória foi negada devido à ausência dos requisitos necessários. Assim foi
ementada a Decisão (Evento 18):
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUMUS
BONI IURIS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS ESTÁTICOS.
DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR.
1. Habeas Corpus impetrado contra Decisões que decretaram a prisão preventiva do Paciente
e o afastamento do sigilo de dados telefônicos, pessoais, informáticos e telemáticos de seu
aparelho celular.
2. A prisão em flagrante foi homologada em audiência de custódia e convertida em preventiva
a pedido do Ministério Público Militar (MPM). O Juiz deferiu o pedido do MPM de quebra de
sigilo de dados após a apreensão do celular do Paciente.
3. O Impetrante requer, liminarmente, a suspensão da prisão preventiva, com ou sem
imposição de medidas cautelares diversas, bem como da ordem de quebra de sigilo de dados
até o julgamento do mérito.
4. Há duas questões em discussão: i. definir se foram cumpridos os requisitos fumus boni iuris
e periculum in mora para a concessão da liminar que visa à suspensão da prisão preventiva
do Paciente, pautada, alegadamente, em afirmações genéricas; ii. estabelecer se estão
presentes esses requisitos para a liminar que busca suspender a quebra de sigilo de dados sob
o argumento de falta de balizamentos de tempo e conteúdo
5. O periculum in mora está presente em relação ao pleito de soltura, pois o Paciente está
preso preventivamente e a demora na decisão final pode causar grave prejuízo, caso a prisão
seja indevida.
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Em relação à quebra de sigilo de dados, o periculum in mora também está presente, mas em
menor medida, pois um eventual equívoco na determinação ou no cumprimento do meio de
prova invasivo pode levar à produção de provas ilícitas contra o Paciente e de medidas
maculadas decorrentes.
7. Já o fumus boni iuris não está demonstrado na medida necessária para justificar a liminar.
8. A Decisão que decretou a prisão preventiva não demonstra generalidade em uma análise
sumária, mas, sim, aparenta estar fundamentada em elementos concretos do Auto de Prisão
em Flagrante, com contundência em desfavor do Paciente.
9. Neste instante sumário, o cenário de conclusão distinta em relação à prisão não se mostra
provável, desautorizando a concessão da medida liminar.
10. A determinação de quebra de sigilo de dados constantes em aparelho telefônico não se
revela desproporcional nesta análise inicial, pois se amolda ao padrão adotado em outros
processos e não demanda, necessariamente, limitação temporal e/ou material por se restringir
a dados estáticos, ao contrário da captação de dados em produção (como interceptação
telefônica).
11. No caso de dados estáticos, eventual limitação exigiria uma lógica forte com a situação
investigada, o que, em princípio, não se percebe no caso concreto.
12. Não há verossimilhança nas alegações do Impetrante que autorize a antecipação de efeitos
em relação a ambos os pleitos (soltura e suspensão da quebra de sigilo), o que demonstra
pouca viabilidade de atendimento desses pedidos em uma análise inicial.
13. Indeferimento do pedido liminar.
As Partes foram intimadas da Decisão (Eventos 20 e 21).
Por petição avulsa (Evento 29), o Impetrante relatou novas ocorrências
processuais advindas nos autos do Auto de Prisão em Flagrante 7000371-55.2025.7.03.0303.
Sobre isso, relata a soltura do Paciente, sem que a Defesa fosse cientificada, e a denegação de
acesso a autos e a documentos da investigação. Em razão dessas novidades, faz pedido pelas
seguintes medidas liminares:
a) Determinar à Autoridade Coatora que, em 24 horas, franqueie acesso integral à Defesa a
todas as peças já documentadas nos autos de origem (decisões, relatórios, laudos, mídias,
representações e ofícios), permitindo vista e extração de cópias (inclusive de áudio/vídeo),
ressalvadas apenas diligências em curso cujo conhecimento comprometa a eficácia;
b) Suspender prazos e vedar a realização de novos atos potencialmente prejudiciais até o
efetivo acesso da Defesa ao conteúdo já documentado;
c) Ordenar a imediata certificação da soltura do Paciente nos autos de origem, com a
intimação formal da Defesa do teor/fundamentos da decisão que a concedeu;
d) reabertura/ressurreição Determinar a de prazos eventualmente iniciados/decorridos sem
intimação da Defesa após a soltura;
e) Averbar que eventual sigilo somente poderá subsistir mediante decisão específica, escrita e
fundamentada, delimitando seu alcance, e não poderá ser oposto à Defesa quanto às peças já
documentadas (SV 14/STF);
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

f) Requisitar informações em 48 horas: (i) razões do sigilo; (ii) relação de peças já
documentadas; (iii) data/decisão de soltura e respectivas fundamentações;
g) Intimar o Ministério Público Militar.
Por compreende que o apresentado não mantém relação, sequer indireta, com o
que o Impetrante delimitou originalmente ao apresentar a ação constitucional, os pleitos da
Petição do Evento 29 não foram conhecidos (Evento 30).
As Partes foram intimadas também dessa Decisão (Eventos 32 e 33).
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de HC impetrado para questionar Decisão que
impôs prisão preventiva e que determinou quebra de sigilo. A respeito do primeiro ponto, o
Impetrante argumenta que o Juízo se embasou em afirmações genéricas e vagas, as quais não
apontam suficientemente a necessidade do acautelamento do Paciente. Ainda, agrega
apontamentos quanto à proporcionalidade de medidas diversas da prisão e à dispensabilidade
do aprisionamento para a investigação.
No tocante à quebra de sigilo de dados, alega que a ordem decretada não trouxe
balizamentos de tempo e de conteúdo, tampouco impôs garantias quanto à cadeia de custódia
dos dados. Com isso, sem questionar a quebra de sigilo em si, argumenta ser devida a adoção
de medida que imponha limitações concernentes ao intervalo de tempo sujeito à procura de
registros e à natureza do que será pesquisado no aparelho celular. Caso contrário, compreende
que haverá simples devassa.
RECEBIMENTO
No tocante ao recebimento desta Ação Constitucional, a prisão preventiva causa
limitação à liberdade de locomoção do indivíduo, pois o restringe a uma cela. O Impetrante
sustenta o descabimento da medida. Logo, a situação adequa-se à hipótese do art. 5º, inciso
LXVIII, da Constituição da República de 1988 (CR/88), a qual determina que seja concedido
HC “sempre que alguém sofrer [...] violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder”.
Entretanto, o aprisionamento questionado não mais subsiste, nem foi reimposto.
Nesse sentido, conforme informação trazida pelo Impetrante (Evento 29) e confirmada nos
autos do IPM 7000371-55.2025.7.03.0303 (Evento 76 do IPM), houve a concessão da
liberdade provisória em favor do Paciente, sem que outras medidas cautelares fossem
impostas. Além disso, até este momento, a prisão preventiva não foi restabelecida,
permanecendo o indivíduo em liberdade.
Nesse cenário, e sem que exista ou subsista alguma restrição ao direito à
liberdade do indivíduo, igualmente não mais há lesão ou ameaça à referida garantia. Dessa
forma, a ação de habeas corpus perdeu seu interesse de agir no tocante ao pleito de ordem
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contra a prisão não mais existente, a qual não foi restabelecida e da qual não se percebe risco
de reimposição. Consequentemente, torna-se inviável qualquer concessão por esta via quanto
ao tema, o que resulta na perda superveniente do interesse de agir do Impetrante.
Em continuidade a esse raciocínio, ainda que o fato ensejador seja posterior à
impetração, a única solução cabível nesta demanda é a sua parcial extinção sem análise de
mérito, pois não há provimento ou desprovimento passível de aplicação. Assim, deve-se
finalizá-la na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da
perda do interesse de agir, condição indispensável para se postular em juízo (art. 17 do CPC).
Dito isso, quanto à quebra de sigilo de dados, a medida não foi revogada pela
instância de origem e encontra-se em curso pelos órgãos de investigação. Acerca dela, em que
pese não aborde diretamente o direito à liberdade, é inevitável que o emprego de meios de
prova de maneira ilegal acarrete risco, mesmo que indireto, à referida liberdade. Nesse
sentido, se permitida a produção de provas de forma ilegal, pode-se construir um caderno
probatório capaz de levar à condenação, ainda que inverídico e inválido.
Portanto, a despeito da ausência de um perigo direto à prerrogativa da pessoa de
ir e vir, é aceitável o manejo do HC para questionar provimentos judiciais que determinam a
produção de meios de prova, principalmente aqueles que importam devassa de informações
antes sigilosas. Em uma análise hipotética, mostra-se aceitável o manejo realizado para
contestar os limites da Decisão que determina quebra de sigilo de dados.
Nessa parte, então, merece recebimento a Ação Constitucional. Assim, voto por
admitir em parte o Habeas Corpus, com a extinção sem resolução de mérito quanto à parte
não admitida (art. 485, inciso VI, c/c o art. 17, ambos do CPC).
MÉRITO
No mérito, avança-se à análise unicamente do pleito relacionado à quebra de
sigilo de dados telemáticos contidos no celular apreendido do Paciente, visto que a prisão
preventiva antes questionada tornou-se insubsistente. Nos limites desse pleito, porém, ele não
merece acolhimento, uma vez que a determinação judicial feita pela instância de piso não
apresenta abusos ou ilegalidades nos seus termos e na delimitação da medida de quebra de
sigilo deferida.
Quanto a isso, ao tempo do exame da liminar, adiantei não vislumbrar, em uma
análise sumária, indicativos de razão no pleiteado. Isso porque a não determinação de limites
temporais ou de terminologia específica a ser empregada na procura de dados no aparelho
telefônico não configura, por si só, ilegalidade ou excesso por parte do órgão estatal
investigador.
Em específico, cuida-se de caso em que o Paciente foi preso em flagrante na
posse de munições funcionais, as quais teriam sido, possivelmente, apropriadas, desviadas ou
subtraídas da Unidade Militar em que serve. Ainda, há notícia de possível intermediação e/ou
simples conluio com outros indivíduos, inclusive militares. Em tal cenário, inexistem
indicativos concretos que justifiquem qualquer limitação temporal e/ou a uma exatidão dos
termos da pesquisa dos dados, ao passo que os próprios fatos são cronológica e
circunstancialmente incertos, embora conhecidos.
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em termos práticos, ao se desconhecer com mínima exatidão há quanto tempo
ou em que período o Investigado tratou do delito com outros, é certo que não é possível
determinar de antemão quais períodos deverão ser escrutinados. Igualmente, se ainda há
incerteza sobre a extensão de condutas dele e dos demais implicados, é impossível fixar quais
termos ele e os outros utilizaram para, eventualmente, tratar e tramar as condutas criminosas.
Diferente seria o caso, por exemplo, de já haver alguma certeza ou indício
suficientemente concreto das condutas praticadas, seja sobre suas circunstâncias, seja sobre o
período em que ocorreram. De igual forma, não se cogitaria uma quebra de sigilo de dados
dessa maneira se se cuidasse de coleta em tempo real, como em uma interceptação telefônica.
Em tal circunstância, porque foram coletados dados ainda em produção, a própria legislação
impõe delimitações temporais e circunstâncias.
No caso dos autos, porém, como apontado ao tempo da liminar, trata-se
unicamente de dados estáticos, ou seja, informações que o próprio Investigado produziu e
armazenou em seu celular no passado e que, por vontade sua, subsistem. Nesse cenário,
porque a busca restringe-se a elementos preexistentes, produzidos pelo indivíduo antes da
própria investigação, a legislação não opõe maiores óbices ou requisitos ao seu deferimento e
posterior coleta.
Com essa percepção, a conclusão lógica é pela ausência de razões concretas que
justifiquem o deferimento do pedido de declaração de “ilegalidade/abusividade da quebra de
sigilo sem limitação” e, por consequência, a imposição de limitações à extensão da pesquisa
de dados a se realizar no telefone celular apreendido do Paciente.
Ante o exposto, voto no sentido de extinguir em parte o Habeas Corpus sem
resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC), de admitir o restante e, na parte admitida,
julgar improcedente o pedido remanescente, com a consequente denegação da respectiva
ordem.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001379162v4 e do código
CRC d9d58725.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 18/12/2025, às 19:40:39
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000692-13.2025.7.00.0000/RS
PACIENTE: LUCAS PEDROSO ROBALO
ADVOGADO(A): JOÃO PEREIRA NETO (OAB RS092283)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM - SANTA MARIA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento de 1º a 4 de dezembro de 2025, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. João
Pereira Neto, em favor do Soldado do Exército (Sd Ex) LUCAS PEDROSO ROBALO,
contra Decisões proferidas pelo Juiz Federal da 3ª Auditoria da 3ª CJM, nas quais o
Magistrado decretou a prisão preventiva do Paciente e o afastamento do sigilo de dados
“telefônicos, pessoais, informáticos e telemáticos” do seu aparelho celular.
3. Em breve síntese, consta do APF 7000371-55.2025.7.03.0303 que o Paciente
foi preso em flagrante ao ser encontrado na posse de “uma caixa com 40 (quarenta) munições
do calibre 7,62mm M1 e 06 (seis) munições calibre 7,62mm - Traçantes avulsas”.
4. Após a apreensão do telefone móvel do Paciente, o MPM requereu “o
afastamento do sigilo de dados telefônicos, pessoais, informáticos e telemáticos” do aparelho
(Evento 29 do IPM), o que foi deferido pelo magistrado (Evento 31 do IPM).
5. Inconformada com a prisão e com a quebra de sigilo decretadas, a Defesa
impetrou o presente writ, o qual teve a liminar indeferida pelo eminente Relator.
6. Naquela assentada, o Ministro Relator apresentou o seu voto no sentido de
extinguir em parte o Habeas Corpus sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC),
de conhecer do restante e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido
remanescente, com a consequente denegação da respectiva ordem.
7. Inicialmente, concordo com o posicionamento do Relator quanto ao
conhecimento do presente writ apenas no que se refere ao pedido de revogação da quebra do
sigilo de dados telemáticos extraídos do aparelho celular apreendido. Contudo, peço vênia
para dele divergir no mérito, a fim de reconhecer a ilegalidade da decisão que determinou a
quebra de sigilo telefônico, informático e telemático do Sd EP LUCAS PEDROSO
ROBALO, pelas razões que passo a expor.
8. Após detido exame dos autos, verifiquei que não se coaduna com as balizas
constitucionais e legais que regem a excepcional mitigação de direitos fundamentais a
decisão proferida em 8/10/2025, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000371-
55.2025.7.03.0303/RS (Evento 31), que determinou o afastamento do sigilo telefônico,
informático, telemático e de dados pessoais do Soldado EP LUCAS PEDROSO ROBALO. A
medida, tal como deferida, configura indevida ampliação do poder investigativo estatal e
revela nítida prática de fishing expedition, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379284 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Cumpre registrar, desde logo, que o mencionado decisum foi prolatado
quando o feito ainda ostentava a classe de Auto de Prisão em Flagrante, sendo que sua
conversão em Inquérito Policial Militar somente ocorreu em 11/11/2025 (Evento 93 do IPM),
o que evidencia que não existia, à época da decisão, procedimento investigatório
regularmente instaurado. Ademais, a ordem judicial não estabeleceu qualquer marco
temporal, deferindo autorização de acesso a “todo e qualquer dado existente” no aparelho
celular, em todos os aplicativos, “sem limitação de data”, sem balizas de pertinência temática
ou filtros razoáveis, conforme se verifica no seguinte trecho da r. decisão:
“ISTO POSTO, acolhendo a pretensão do Ministério Público Militar, DECRETO o
AFASTAMENTO do SIGILO de DADOS TELEFÔNICOS, PESSOAIS, INFORMÁTICOS
e TELEMÁTICOS do investigado LUCAS PEDROSO ROBALO, para que venham aos
autos informações sobre dados contidos em seu aparelho de telefone celular (marca
Motorola modelo moto G8 Power, trincado no canto superior direito, de propiedade
de LUCAS PEDROSO ROBALO), apreendido nos autos evento 17, DOC1, com autorização
para que o acesso abranja todo e qualquer dado existente em tal aparelho eletrônico, sem
limitação de data, para efeitos de cópia ou espelhamento, inclusive os dados de aplicativos
eventualmente nele instalados (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, entre outros),
podendo ser utilizados equipamentos para a obtenção de senhas no dispositivo apreendido,
com fulcro nos artigos 1º e 2º da Lei 9.296/96 c/c artigo 5º, inciso XII, da CF/88.” (Grifo no
original).
10. Tal medida desproporcional ainda foi reafirmada em nova decisão em que o
magistrado, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, ainda
reiterou o indeferimento do pedido defensivo de delimitação temporal de 90 (noventa) dias
para o afastamento de sigilo telemático do aparelho celular apreendido, “devendo a perícia
técnica ser realizada de forma ampla, com observância das salvaguardas naturais de cadeia
de custódia e proteção de dados sensíveis estranhos ao objeto da investigação” (Evento 53
do IPM).
11. Tal forma de provimento judicial revela-se incompatível com o regime
constitucional dos direitos fundamentais, especialmente os previstos no art. 5º, incisos X e
XII, da Constituição Federal. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a mitigação
do sigilo exige fundamentação concreta, causa provável e estrita necessidade, sob pena de
converter-se em instrumento de devassa indiscriminada. Nesse sentido, o precedente
paradigmático do MS 23.851/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, in litteris:
“EMENTA: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL - NULIDADE DA
DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.
A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE
DEVASSA
INDISCRIMINADA,
SOB
PENA
DE
OFENSA
À
GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE.
A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico constitucional brasileiro,
necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio
concreto e suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta.
A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa – quando ausente a hipótese
configuradora de causa provável – revela-se incompatível com o modelo consagrado na
Constituição da República, pois a quebra do sigilo não pode ser manipulada, de modo
arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo,
converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria ao Estado –
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379284 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos – o poder de vasculhar registros
sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização de procedimento de
devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar) o acesso a dado
supostamente impregnado de relevo jurídico probatório, em função de elementos informativos
que viessem a ser eventualmente descobertos.” (STF, MS 23.851/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21.06.2002 - grifamos).
12. Ainda que se trate de reconhecimento de fishing expedition sem prévia
autorização judicial, vale trazer à colação outro importante julgado da Suprema Corte:
Processo penal. Alegação de nulidade de relatórios de inteligência financeira (RIFs) e de
procedimento investigativo. Produção de RIFs a pedido sem a prévia instauração de
investigação. Realização de diligências pelo COAF junto a bancos. Violação às regras
estabelecidas pelo STF no RE 1.055.941/SP (tema 990 da repercussão geral). Prática de
fishing expedition. Instauração de investigação sem prévia autorização e supervisão pelo
Tribunal competente. Ordem concedida para declarar a nulidade de relatórios de
investigação financeira e a imprestabilidade, em relação ao paciente, dos elementos colhidos
em procedimento investigativo.
(HC 201965, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-11-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2022 PUBLIC 28-03-2022)
13. Os citados julgados servem como referências para sublinhar a relevância
que tem sido dispensada ao fishing expedition pelos Tribunais. A esse propósito, de maneira
bem didática, a expressão está conceituada no bojo de um importante julgado de relatoria do
eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, ao se apoiar na doutrina de Alexandre Morais da
Rosa: in litretis:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO
DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DESVIO DE
FINALIDADE E FISHING EXPEDITION. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO
DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
[...]
8. Segundo Alexandre Morais da Rosa, "Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a
procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido,
finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos
capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de
se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias
constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos
fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das
expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os
espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade" (ROSA, Alexandre Morais
da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa
Catarina: Emais, 2021, p. 389-390). (Grifos nossos)
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379284 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)
14. No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes do colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. 1. FRAUDE NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. PECULATO CONTRA A
PREFEITURA DE POCONÉ/MT. BUSCA E APREENSÃO NA SEDE DA AGRAVANTE.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE PRESTA SERVIÇOS DE SOLUÇÕES ELETRÔNICAS
INTEGRADAS PARA AUTOGESTÃO DE FROTAS. 2. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO QUE DEFERE A MEDIDA. INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. 3. APREENSÃO QUE REVELA VERDADEIRO FISHING
EXPEDITION. MANIFESTA ILEGALIDADE. 4. INFORMAÇÕES CONSTANTES DA
PREFEITURA DE POCONÉ. RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE SIGILO. MS
33.340/STF. POSSIBILIDADE DE ACESSO SEM OFENSA A DIREITOS CONSTITUCIONAIS
DA AGRAVANTE. 5. PEDIDO DE INFORMAÇÕES À RECORRENTE. INFORMAÇÕES NÃO
PRESTADAS A CONTENTO. SITUAÇÃO QUE A TRANSFORMOU EM INVESTIGADA.
ILEGALIDADE. 6. LIMITES DA BUSCA E APREENSÃO. CÓPIAS QUE DESBORDAM, EM
MUITO, DO OBJETO DO IP. DESPROPORCIONALIDADE. 7. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. EXISTÊNCIA MANIFESTA. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO MANDAMUS. 8.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
[...]
3. Os indícios de autoria antecedem as medidas invasivas, não se admitindo em um Estado
Democrático de Direito que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só
então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena
de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória, ou seja,
"a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido,
finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos
capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém". [...].
4. Chama a atenção também a informação constante da decisão que deferiu a busca e
apreensão, no sentido de que "as investigações concluíram que os documentos podem ser
encontrados em dois locais diferentes, razão pela qual se faz necessária a medida de busca e
apreensão em todos os endereços indicados e de forma simultânea".
Ora, se os documentos podem ser encontrados no Poder Executivo Municipal de Poconé,
vítima do peculato sob investigação, não há porque se violar direito constitucional da
agravante, que não figura nem como vítima nem como autora dos delitos sob investigação,
sem que se tenham declinados quaisquer elementos que autorizem a violação de seus direitos
constitucionais.
[...]
8. Agravo regimental a que se dá provimento e, por conseguinte, ao recurso em mandado de
segurança, concedendo a segurança para que seja destruído todo o material
apreendido. (Grifos nossos).
(AgRg no RMS n. 62.562/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

7000692-13.2025.7.00.0000
40001379284 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À INVIOLABILIDADE DO
DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE
RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, que desproveu apelação defensiva e rejeitou embargos de declaração, mantendo a
condenação do recorrente como incurso no art. 33, §1º, I, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5
anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 521 dias-multa. O recorrente
alega violação aos arts. 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, por ausência de
fundadas razões que justificassem o ingresso de policiais militares em seu domicílio,
requerendo o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e sua consequente absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado
judicial foi amparada em fundadas razões que configurassem justa causa; (ii) estabelecer se
as provas obtidas mediante tal medida devem ser consideradas ilícitas, com consequente
nulidade e absolvição do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, exige fundadas razões que indiquem
situação flagrancial previamente justificável, conforme a interpretação constitucional do art.
5º, XI, da Constituição Federal, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 280 de
repercussão geral (RE 603.616/RO).
4. A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias ou elementos concretos
que apontem para a existência de crime em andamento no interior da residência, não
caracteriza justa causa para o ingresso no domicílio.
5. Na hipótese, não se verifica a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa
para autorizar a medida invasiva, uma vez que a mera denúncia anônima de que o réu estaria
em posse de celular que seria produto de furto, não é circunstância suficiente para autorizar o
ingresso em domicílio alheio, sobretudo no caso em que nem sequer foi verificada
anteriormente a denúncia por meio de diligências. Ao verificarem que o celular apresentado
pelo réu era o que buscavam, os policiais dirigiram-se a duas residências, onde localizaram
entorpecentes, substância utilizada para refino de cocaína e uma balança de precisão.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera ilícitas as provas obtidas
mediante ingresso domiciliar sem fundadas razões e reconhece a nulidade de todos os
elementos probatórios derivados da medida (art. 5º, LVI, da CF), impedindo a persecução
penal baseada nessas provas.
7. Esta Corte entende ser inadmissível que a entrada na residência, ainda que em situação
de flagrante delito, sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado
indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de
nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.
8. A invasão domiciliar configurou violação ao direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, comprometendo a legalidade de todas as provas obtidas e ensejando a absolvição
do recorrente. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379284 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(REsp n. 2.088.231/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. HIPÓTESE DE PESCA PROBATÓRIA (FISHING EXPEDITION).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e
regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo
um delito.
2. No caso, em cumprimento do mandado de prisão, os policiais ingressaram no imóvel do
acusado e fizeram buscas, alegando, de forma contraditória, que viram outro indivíduo no
local agindo de forma furtiva.
3. Cuida-se da nefasta prática denominada de pesca probatória (fishing expedition), apontada
pela doutrina e pela jurisprudência como meio inadequado de obtenção de meios de prova,
pois não há autorização judicial para se proceder a busca e apreensão no local.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RE no AREsp n. 2.386.716/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)
15. Os julgados citados anteriormente, ao tratarem da fishing expedition
(pescaria probatória), estabelecem o conceito de procura especulativa, sem alvo definido,
finalidade tangível ou para além dos limites autorizados, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio. Tal vedação se aplica ao caso, em estrita observância ao
princípio da subsidiariedade da medida, conforme o art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/1996:
Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer
qualquer das seguintes hipóteses:
[...]
II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; (Grifo nosso).
16. A decisão atacada se desbordou do comando legal ao autorizar o
afastamento do sigilo de dados telefônicos, pessoais, informáticos e telemáticos sem
limitação de data e sem balizas de pertinência temática ou filtros razoáveis. Essa
autorização irrestrita para que o acesso abrangesse "todo e qualquer dado existente"
configura, inequivocamente, uma “pescaria probatória”. Portanto, forçoso é reconhecer que
a medida autorizada propõe uma busca generalizada com objetivos incertos para “pescar” e
fisgar o que vier e o que possa servir de interesse para a investigação.
17. É exatamente o que se verifica no presente caso. A decisão impugnada, ao
autorizar o acesso irrestrito e ilimitado à vida digital do investigado, sem qualquer parâmetro
específico, não se apoiou em indícios mínimos de utilização do aparelho celular para a prática
do delito. Com efeito, o deferimento deu-se apenas 6 (seis) dias após a audiência de custódia,
período no qual somente duas diligências foram efetivamente realizadas: i) busca e apreensão
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379284 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no veículo do paciente, que não produziu qualquer resultado relevante; e ii) a oitiva do
Soldado Miranda, testemunha e possível envolvido. Não houve, pois, evolução investigativa
apta a justificar o afastamento de sigilo como medida imprescindível.
18. É de se observar que o art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/1996, utilizado pela
autoridade apontada como coatora para fundamentar sua decisão, estabelece que a
interceptação somente se legitima quando demonstrada a indispensabilidade do meio de
obtenção da prova, isto é, quando inexistirem alternativas menos gravosas para elucidar o
fato investigado. O que se tem, todavia, é o oposto, uma vez que a quebra de sigilo foi
utilizada não como ultima ratio, mas como uma das primeiras etapas da investigação,
substituindo diligências investigativas que sequer foram aventadas.
19. O próprio Ministério Público Militar, em sua manifestação, menciona
intenção de investigar “eventual delito de maior gravidade”, o que reforça a ausência de
relação direta e concreta entre o conteúdo do aparelho e o fato ocorrido, qual seja, a
apreensão de munições, que teria motivado a instauração do APF. Desse modo, a autorização
judicial buscou, na verdade, ampliar a apuração de forma especulativa e em desacordo com
os limites constitucionais.
20. Ademais, importa ressaltar que, ao longo do trâmite do presente habeas
corpus, a Defesa manifestou-se expressamente no sentido de não se opor à realização de
perícia no aparelho celular, desde que observados limites temporais e materiais
compatíveis com o objeto da investigação, com filtros e metodologia que assegurem a
proporcionalidade e a cadeia de custódia (Evento 35 do IPM). Ou seja, não se trata de
desautorizar a apuração, mas de impedir a conversão da medida em devassa generalizada,
contrária às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte Castrense.
21. Acrescente-se, ainda, que o caso em análise trata-se de quebra de sigilo, e
não de interceptação telefônica, não trazendo, portanto, prejuízo para a investigação, caso, no
futuro, se chegue à conclusão de que não há meios menos gravosos de se investigar que não
seja a própria quebra, já que os dados a serem buscados já ocorreram, ao contrário da
interceptação. Isso porque, neste último caso, haveria, sim, risco de perecer alguma prova,
uma vez que os dados são interceptados na medida em que são produzidos, ao passo que na
quebra de sigilo, os dados já foram produzidos e estão preservados.
22. Diante disso, conclui-se que a decisão impugnada é nula por violar os
requisitos de necessidade, adequação, fundamentação concreta e proporcionalidade, além de
afrontar diretamente o entendimento consolidado pela Suprema Corte e pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça acerca dos limites da atividade investigativa estatal em matéria
de prova digital.
Por essas razões, votei no sentido de conceder parcialmente a ordem de habeas
corpus, tão somente para cassar a Decisão de 8/10/2025, autorizando que eventual novo
pedido de afastamento de sigilo somente seja apreciado se formulado com balizas temporais,
materiais e metodológicas específicas, fundado em causa provável devidamente demonstrada
e em estrita observância ao princípio da proporcionalidade, sob pena de se configurar o
odioso fishing expedition.
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379284 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379284v4 e do código CRC 7bbb1326.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 16/12/2025, às 20:03:09
7000692-13.2025.7.00.0000
40001379284 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR